Tribunal: STJ
Processo: 0001484-09.2019.8.19.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560317 - RJ(2024/0031469-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: STENIO DA SILVA SOUZA VIEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: DEDIVAL GOMES PINTO
ADVOGADO
: ALYSSON CARVALHO CARDOSO - RJ118373
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO
QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem apresentou fundamentos claros, precisos e suficientes
para embasar seu convencimento, apreciando todas as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
2. A Corte de origem concluiu que o autor não se desincumbiu do ônus de
comprovar a culpa do réu pelo acidente, nos termos do
I, do CPC, e
art. 373,
que a pretensão de modificar tal entendimento demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial,
à luz da Súmula 7 do STJ.
3. A alegação de violação aos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como aos
arts. 94 e 134 do mesmo diploma legal, não foi prequestionada no acórdão
recorrido, incidindo, por analogia, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. A verificação da incidência do
do Código de Trânsito Brasileiro, nos
art. 28
moldes sustentados pelo recorrente, exigiria a reapreciação do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, ante o
óbice consagrado na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/02/2026
02/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:57:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: c6991b82-71fd-481a-9737-c369c7c6a8ab

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:57:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: c6991b82-71fd-481a-9737-c369c7c6a8ab

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560317 - RJ(2024/0031469-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: STENIO DA SILVA SOUZA VIEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: DEDIVAL GOMES PINTO
ADVOGADO
: ALYSSON CARVALHO CARDOSO - RJ118373
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO
QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem apresentou fundamentos claros, precisos e suficientes
para embasar seu convencimento, apreciando todas as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
2. A Corte de origem concluiu que o autor não se desincumbiu do ônus de
comprovar a culpa do réu pelo acidente, nos termos do
I, do CPC, e
art. 373,
que a pretensão de modificar tal entendimento demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial,
à luz da Súmula 7 do STJ.
3. A alegação de violação aos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como aos
arts. 94 e 134 do mesmo diploma legal, não foi prequestionada no acórdão
recorrido, incidindo, por analogia, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. A verificação da incidência do
do Código de Trânsito Brasileiro, nos
art. 28
moldes sustentados pelo recorrente, exigiria a reapreciação do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, ante o
óbice consagrado na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por STENIO DA SILVA SOUZA
VIEIRA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso
III, alínea “a”, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
“Apelação Cível. Pretensão de recebimento de indenização por danos
material e moral, em decorrência de acidente de trânsito. Sentença de
improcedência do pedido. Inconformismo do autor. Responsabilidade civil
subjetiva, cuja configuração depende da demonstração da culpa do ofensor.
Ocorrência do evento danoso que restou incontroversa, divergindo as partes
acerca da dinâmica dos fatos. Demandante que estava conduzindo a sua
Documento eletrônico VDA53828471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:43
Código de Controle do Documento: 88e44730-92d2-4cc0-983a-bdb04c09130b

motocicleta, sem que estivesse habilitado para tanto, e, além disso, o veículo
em questão estava sendo utilizado para o transporte de galões de água, sem o
auxílio de sidecar, o que é proibido, de acordo com o § 2.o do artigo 139-A
do Código de Trânsito Brasileiro e o caput do artigo 13 da Resolução
CONTRAN n.o 943, de 29 de março de 2022. Em que pese a conduta do ora
apelante constituir infração de trânsito gravíssima, nos termos do artigo 162,
inciso I, da Lei n.o 9.503, de 23 de setembro de 1997, não é possível
reconhecer a existência de culpa do mesmo somente pelo fato de não possuir
habilitação para dirigir, já que, na hipótese de responsabilidade subjetiva, a
culpa deve ser provada, não podendo ser presumida. Precedentes deste
Tribunal de Justiça. Comando previsto no artigo 28 do Código de Trânsito
Brasileiro, mencionado no apelo pelo motociclista, que deve ser observado
por ambas as partes, de modo que, assim como o réu deveria ser cauteloso,
ao realizar a manobra para sair da vaga, também era dever do autor, ciente
das circunstâncias do local, sobretudo da existência de um estacionamento
com diversos veículos, cercar-se dos devidos cuidados, ao transitar pela via,
especialmente no que se refere à velocidade em que conduzia sua moto.
Expert de engenharia que concluiu que o causador do acidente foi o ora
apelante. Ao prestar esclarecimentos, o aludido perito informou que, apesar
da preferência, no caso concreto, ser do demandante, ‘o fato do autor,
condutor da motocicleta, V2, se chocar contra o veículo que estava
manobrando, relativamente parado, V1, denota que a velocidade em que
vinha conduzindo não permitiu que aplicasse os freios devidamente e evitasse
choque’. Demais provas produzidas pelo autor que não são capazes de
infirmar a conclusão apresentada pela perícia. Testemunhos ouvidos em sede
policial e em Juízo que não se prestam a tal desiderato, seja porque o
depoimento é inverossímil, seja porque o declarante não presenciou o
acidente ou prestou informações contraditórias. Mídia apresentada pelo
apelante que em nada acrescenta para o esclarecimento dos fatos, na medida
em que foi gravada após o acidente. Descumprimento do disposto no artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil. Culpa do réu não demonstrada.
Precedentes desta Colenda Câmara. Manutenção do decisum. Desprovimento
do recurso, majorando-se os honorários advocatícios em 5% (cinco por
cento) sobre o quantum fixado pelo Juízo a quo, na forma do artigo 85, § 11,
do diploma processual civil, respeitada a gratuidade de justiça concedida.”
(fls.
)
485/487

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls.
).
546/553
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, pois teria havido omissão e
fundamentação deficiente no acórdão quanto à exclusiva culpa do recorrido na manobra de
marcha à ré e à análise de provas (fotos, vídeo e boletins), mesmo após os embargos de
declaração.
(ii)
I e II, do CPC, pois teria sido corretamente produzido o conjunto
art. 373,
probatório pelo recorrente, com elementos suficientes de nexo causal e dano, que não teriam
sido valorados adequadamente pelo acórdão.
(iii) arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, pois teria sido demonstrada conduta
culposa do recorrido, com dano e nexo causal, o que teria imposto o dever de indenizar e a
devida quantificação dos prejuízos.
(iv)
do Código Civil, pois, ainda que se reconhecesse algum grau de
art. 945
contribuição da vítima, teria sido aplicável a redução proporcional da indenização por culpa
concorrente.
Documento eletrônico VDA53828471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:43
Código de Controle do Documento: 88e44730-92d2-4cc0-983a-bdb04c09130b

(v) arts. 28, 94 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro, pois o recorrido, ao executar
manobra de saída de vaga em marcha à ré em via urbana estreita, não teria observado o domínio
do veículo, a atenção e as cautelas específicas, devendo responder pelos danos.
(vi)
do CPC, pois o laudo pericial indireto teria sido acolhido integralmente
art. 479
sem adequada compatibilização com o conjunto probatório, caracterizando indevida valoração
da prova técnica.
Não foram apresentadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório. Decido.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor alegou que, em 22 de março de 2018,
conduzia sua motocicleta em via pública quando o réu, ao sair de um estacionamento em marcha
à ré, colidiu com seu veículo, causando sua queda e os prejuízos narrados. Propôs ação de
procedimento comum visando indenização por danos materiais e morais decorrentes do acidente
de trânsito.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de
comprovação do dano alegado e de conduta ilícita apta a caracterizar responsabilidade civil,
condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 488-488).
No acórdão, o Tribunal de Justiça negou provimento à apelação do autor, mantendo
a improcedência por se tratar de responsabilidade civil subjetiva sem demonstração de culpa do
réu, registrando o descumprimento do ônus probatório do
I, do CPC, e destacando que a
art. 373,
perícia atribuiu a causa do acidente ao autor; majorou os honorários sucumbenciais em 5% sobre
o quantum fixado, nos termos do
§ 11, do CPC (e-STJ, fls. 485-494).
art. 85,
Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos arts. 489, § 1o e 1.022, II do
uma vez que, embora rejeitados os
CPC/2015,
embargos de declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes
do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Documento eletrônico VDA53828471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:43
Código de Controle do Documento: 88e44730-92d2-4cc0-983a-bdb04c09130b

1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.695.384/MT,
MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Dessa forma, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem apresentou de maneira clara, precisa e suficiente os fundamentos que embasaram seu
convencimento, apreciando todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que
tenha adotado fundamentação suficiente, porém diversa daquela pretendida pela recorrente.
No tocante à alegada violação ao
I e II, do CPC, sob o fundamento de que
art. 373,
teria sido corretamente produzido o conjunto probatório, com elementos suficientes de nexo
causal e dano, que não teriam sido valorados adequadamente pelo acórdão, a tese não merece
prosperar. O acórdão em embargos de declaração consignou que a decisão não se baseou
exclusivamente no laudo pericial, tendo apreciado o conjunto das provas, inclusive a
testemunhal e o vídeo apresentado, concluindo que o autor não se desincumbiu do ônus de
comprovar a culpa do réu pelo acidente, nos termos do
I, do CPC. Confira-se, a
art. 373,
propósito, o seguinte trecho do
:
decisum

"In casu, ao contrário do que sugere o ora embargante, o acórdão recorrido
não se baseou unicamente no laudo pericial, tendo valorado todas as demais
provas produzidas, inclusive a testemunhal e o vídeo apresentado, e
concluído que o autor não cumpriu o comando do inciso I do artigo 373 do
Código de Processo Civil, deixando de comprovar a culpa do réu no
acidente.
Ressalte-se que o fato de a perícia ter sido feita de forma indireta e de o
expert não ter supostamente comparecido ao local presencialmente, por si
só, em nada desqualifica o trabalho por ele realizado, salientando-se que se
trata de profissional de confiança do Juízo a quo" (e-STJ Fl.549-550)
Documento eletrônico VDA53828471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:43
Código de Controle do Documento: 88e44730-92d2-4cc0-983a-bdb04c09130b

No caso, a Corte de origem concluiu que a parte não comprovou a culpa do réu pelo
acidente, razão pela qual não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do
I, do CPC. Desse modo, a pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria
art. 373,
o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial,
à luz da Súmula 7 do STJ.
Ademais, no tocante à alegada violação aos arts. 186 e 927 do Código Civil, sob o
argumento de que estariam comprovados conduta culposa, dano e nexo causal, a tese não merece
prosperar. O acórdão recorrido consignou que, embora a conduta do demandante configure
infração de trânsito gravíssima, a ausência de habilitação, por si só, não autoriza a presunção de
culpa. Ademais, à luz do conjunto probatório, não se demonstrou a responsabilidade do
demandado pelo evento danoso. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do
:
decisum

"In casu, a ocorrência do evento danoso, envolvendo os veículos de
propriedade dos litigantes, restou incontroversa, mas as partes divergem
acerca da dinâmica dos fatos, atribuindo uma à outra a culpa pelo acidente.
Ressalte-se, por pertinente, que o ora apelante estava conduzindo a sua
motocicleta sem que estivesse habilitado para tanto, tal como informado pelo
DETRAN-RJ às fls. 232, e, além disso, o veículo em questão estava sendo
utilizado para o transporte de galões de água, sem o auxílio de sidecar, o que
é proibido, de acordo com o § 2.o1 do artigo 139-A do Código de Trânsito
Brasileiro e o caput do artigo 132 da Resolução CONTRAN n.o 943/22.
Com efeito, em que pese a conduta do demandante constituir infração de
trânsito gravíssima, nos termos do artigo 162, inciso I, da Lei n.o 9.503/97,
não é possível reconhecer a existência de culpa do mesmo pelo simples fato
de não possuir habilitação para dirigir, já que, na hipótese de
responsabilidade subjetiva, a culpa deve ser provada, não podendo ser
presumida.
(...)
Pontue-se, por pertinente, que o comando previsto no artigo 28 do Código de
Trânsito Brasileiro, mencionado no apelo pelo motociclista, deve ser
observado por ambas as partes, de modo que, assim como o réu deveria ser
cauteloso, ao realizar a manobra para sair da vaga, também era dever do
autor, ciente das circunstâncias do local, sobretudo da existência de um
estacionamento, já que está acostumado a fazer entregas no centro da cidade
de Itaocara, cercar-se dos devidos cuidados, ao transitar pela via,
especialmente no que se refere à velocidade em que conduzia a sua moto.
Assente isso, verifica-se que, na hipótese, o expert concluiu que o causador
do acidente foi o ora apelante, ao consignar que:
“O veículo do Autor V2, deu causa ao acidente, uma vez que, o veículo
do réu, V1, foi abalroado em sua parte traseira, pelo veículo do autor
que transitava pela via, no Centro da Cidade de Itaocara, RJ, sem ter
conseguido frear a tempo de evitar a colisão.”
“O Fato do veículo V1, estar manobrando, de ré, praticamente parado,
na saída do estacionamento na via local, conforme analisado no item
V, do presente Laudo de Perícia, não justifica, tecnicamente, o fato de
não ter o veículo V2 freado, a tempo de evitar a colisão, uma vez que a
velocidade máxima a ser permitida, com as características da via em
questão, no centro da cidade, não poderia exceder a 10 km/h,
velocidade esta suficiente para frear e evitar a colisão.”
“Fora ao acima exposto, pesa contra o condutor do veículo 2, o autor,
o fato de não possuir a devida habilitação para a condução do veículo,
bem como, a não conformidade do veículo utilizado em transportar
galões de água de forma inadequada segunda a Lei (CTB) e normas
técnicas regulamentares.”
Documento eletrônico VDA53828471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:43
Código de Controle do Documento: 88e44730-92d2-4cc0-983a-bdb04c09130b

Ao prestar esclarecimentos, às fls. 347, o perito informou que, apesar da
preferência, no caso concreto, ser do demandante, “o fato do autor, condutor
da motocicleta, V2, se chocar contra o veículo que estava manobrando,
relativamente parado, V1, denota que a velocidade em que vinha conduzindo
não permitiu que aplicasse os freios devidamente e evitasse choque”.
Acresça-se a isso o fato de que as demais provas produzidas pelo autor não
são capazes de infirmar a conclusão apresentada pela perícia.
Isso porque, com relação à prova oral, o testemunho prestado por Dayse de
Oliveira em sede policial (fls.
) e reforçado, por escrito, às fls. 401,
32/33
segundo o qual “o senhor que dirigia o carro ao realizar a manobra da ré,
não olhou para traz (sic)”, não é verossímil, na medida em que não é crível
que a aludida senhora estivesse olhando para dentro do veículo do
demandado, antes da ocorrência do acidente, para verificar se o mesmo
estava conduzindo atentamente ou não.
Com efeito, em casos como o presente, o que atrai a atenção dos transeuntes
é justamente o ruído ocasionado pela colisão, o que torna o depoimento em
questão duvidoso.
A declaração por escrito de Manoel David Santos de Souza, às fls. 402,
também não se presta a elucidar a controvérsia, pois não presenciou o
acidente, tendo chegado ao local quando o autor já estava caído no chão.
No que se refere à testemunha ouvida em Juízo, Roger L. Canela, melhor
sorte não assiste ao recorrente, eis que seu depoimento é contraditório e,
portanto, imprestável, pois, como bem pontuado pela Magistrada de primeiro
grau, no ato judicial guerreado, “a testemunha arrolada pela parte autora
não foi precisa em suas alegações, eis que, apesar de informar que prestou
socorro à vítima, ora autora, afirma não ter visto o réu na hora do acidente,
bem como não teve certeza em afirmar se o réu teria saído após o acidente ou
permanecido no local. A testemunha também disse não se lembrar da cor e
modelo da moto do autor, e informou que o acidente ocorreu após o almoço,
sendo certo que no Boletim de Ocorrência de fls. 15, consta que o acidente
ocorreu às 09h30min da manhã”.
Diga-se, por fim, que a mídia de fls. 383 (https://
?
www.youtube.com/watch
v=gFMKbK73khA) em nada acrescenta para o esclarecimento dos fatos, na
medida em que foi gravada após o acidente.
Decorre, daí, que não restou demonstrada a responsabilidade do
demandado no evento danoso, eis que o demandante não comprovou que
aquele agiu com culpa, descumprindo, assim, o comando do inciso I do
" (e-STJ Fl.488-493)
artigo 373 do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, reconhecida pela Corte de origem a ausência de comprovação da
responsabilidade do recorrido, diante da não demonstração de culpa pelo evento danoso, a
modificação de tal conclusão, nos termos pretendidos, demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, à luz da Súmula 7
do STJ.
Ademais, no tocante à alegada violação ao
do Código de Trânsito Brasileiro,
art. 28
a tese igualmente não merece prosperar. O acórdão recorrido consignou que, assim como
incumbia ao recorrido agir com cautela ao realizar a manobra de saída da vaga, também
competia ao recorrente, ciente das peculiaridades do local, adotar os cuidados necessários ao
trafegar pela via, notadamente quanto à velocidade empregada na condução da motocicleta,
concluindo que a prova pericial apontou o recorrente como causador do acidente.
Dessa forma, a verificação da incidência do comando previsto no
do Código
art. 28
de Trânsito Brasileiro, nos moldes sustentados pelo recorrente, exigiria a reapreciação do
Documento eletrônico VDA53828471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:43
Código de Controle do Documento: 88e44730-92d2-4cc0-983a-bdb04c09130b

conjunto fático-probatório dos autos, a fim de se infirmar as conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias, providência inviável em sede de recurso especial, ante o óbice consagrado
na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a parte recorrente alegou violação aos arts. 944 e 945 do Código Civil,
sustentando a necessidade de adequada quantificação dos danos, bem como eventual redução
proporcional da indenização em razão de culpa concorrente. Também apontou violação aos arts.
94 e 134 do mesmo diploma legal, em razão de supostas normas de circulação e conduta que
teriam sido desrespeitadas na manobra causadora do acidente. Por fim, sustentou ofensa ao
do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o acórdão recorrido teria
art. 479
acolhido integralmente laudo pericial indireto, sem a devida apreciação do conjunto probatório.
Verifica-se, todavia, que seu conteúdo normativo não foi apreciado pelo Tribunal a
, tampouco a tese trazida nas razões do recurso especial foi suscitada nos aclaratórios
quo
opostos. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o óbice
das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO
1.022 DO
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE
CPC/15.
CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA
NA
CONCEPÇÃO
DO
PROJETO
DA
OBRA.
CAUSALIDADE ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 1.026
DO
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA.
CPC/15
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos
em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.
Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.506.495/MG,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
GALLOTTI
23/6/2025,
26/6/2025,

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53828471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:43
Código de Controle do Documento: 88e44730-92d2-4cc0-983a-bdb04c09130b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.560.317 / RJ
Número Registro: 2024/0031469-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014840920198190025 14840920198190025 202324511694
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : STENIO DA SILVA SOUZA VIEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: DEDIVAL GOMES PINTO
ADVOGADO : ALYSSON CARVALHO CARDOSO - RJ118373
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:54
Código de Controle do Documento: b3f4e589-9e8c-42de-9202-6e4b2664f3e8

Documento eletrônico VDA54621705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:54
Código de Controle do Documento: b3f4e589-9e8c-42de-9202-6e4b2664f3e8